Tribunal: STF
Processo: Rcl 71319
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Infra S.A. (atual VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.) contra decisão proferida pelo Juízo da 81ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ (Processo 0100335-57.2022.5.01.0081), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; e ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    A parte autora deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



     “7. Conforme decisão anexa, o meritíssimo juiz da 81ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, denegou seguimento ao recurso de exceção de preexecutividade da Valec aduzindo que a Reclamada exerce atividade econômica e que não possui os privilégios estendidos à Fazenda Pública. Referida decisão, inclusive, contrario norma do CPC no artigo 99, §7º que em caso de indeferimento da gratuidade requerida, a parte seria intimada a pagar as custas:



    [...]



    8. No caso, referida decisão, além de impedir que a matéria, com repercussão seja devidamente apreciada pelo STF, impede também, a aplicação do regime de precatórios que vem sendo unanimemente aplicado por este Pretório Tribunal a esta ora Reclamante. E assim sendo, a Valec se verá obrigada a realizar o pagamento no processo, ora objeto desta Reclamação, ou se verá compelida a subsunção das diligências de execução forçada no caso de inadimplemento, com apreensão de seus ativos financeiro e sua inscrição no Banco Nacional de Devedores Trabalhista (BNDT).



    [...]



    11. Percebe-se que o juízo singular desconsiderou o que foi decidido na ADPF Nºs 275/PB e 387/PI, nas quais foram assentadas as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas.



    [...]



    31. Portanto, a VALEC é o próprio Estado, na forma de Empresa Pública, exercendo diretamente o serviço público de transporte ferroviário que lhe é atribuído pela alínea ‘d’, inciso XII, do Art. 21 da Constituição Federal, com total dependência de recursos do Tesouro Nacional.



    32. Assim, a VALEC, na presente demanda, está munida de todas as suas prerrogativas de ente público da administração pública indireta, o que inclui a exclusão do pagamento de qualquer tipo de verbas pecuniárias.”



     



    Ao final, requer a “procedência da Reclamação para que, assim, reestabeleça-se a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, especialmente nas ADPF 275/PB 387”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle apontados são os julgados proferidos nos autos da ADPF 275 e da ADPF 387, cujos acórdãos receberam, respectivamente, as seguintes ementas:



    “ CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 27/06/2019)



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF, 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje 225/10/2017).



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo Reclamado não determinou constrição, nem negou a aplicação do regime de precatórios em relação à Reclamante, conforme se infere do seguinte trecho da decisão reclamada:



    “Do exame dos autos, verifica-se que não houve determinação no sentido de pagamento de honorários periciais antecipados, apenas tendo havido a determinação através do Ofício de ID. 94748d9, para que a BOVESPA, informe o valor das ações. 



    Outrossim, quanto ao tema de equiparação da reclamada à Fazenda Pública, razão lhe assiste, conforme v. acórdão deste E. TRT da 1ª Região:



     [...]



    Neste contexto, em virtude de não existir interesse entre o pedido pela ré, com a matéria constante dos autos, REJEITA-SE a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução, tudo conforme fundamentação supra.” (eDOC 05).



    Opostos Embargos de Declaração dessa decisão, o magistrado assim consignou:



    “O embargante alega que a decisão embargada contém omissão/contradição em virtude de ter deixado de analisar acerca dos cálculos autorais e do não cabimento de penhora das ações da empresa.



    [...]



    No que diz respeito à impossibilidade de penhora das ações, mais uma vez informo que o Ofício apenas requereu a informação acerca dos valores BOVESPA, ficando para análise da penhora em momento oportuno. De toda forma, conforme exposto na decisão que tratou da exceção de pré-executividade, em virtude do reconhecimento da equiparação ao Ente Público, as referidas ações não serão objeto de penhora.



    Assim, conheço dos Embargos de Declaração opostos pela ré, e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação supra.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Como visto, o ato reclamado assenta que, até o momento, só foi determinado “através do Ofício de ID. 94748d9, para que a BOVESPA, informe o valor das ações”, ficando ressaltado que “conforme exposto na decisão que tratou da exceção de pré-executividade, em virtude do reconhecimento da equiparação ao Ente Público, as referidas ações não serão objeto de penhora”.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente